Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO LIMINAR NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO DISTRITAL 18.955/1997. ALÍQUOTA DE VINTE E UM POR CENTO (21%). CONSUMO ELEVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar em sede recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado em sede de preliminar da apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. A Lei Distrital n.o 1.254/96, regulamentada pelo Decreto n.o 18.955/1997, disciplina a incidência do ICMS, bem como estabelece as alíquotas para o fornecimento de energia elétrica, mencionando expressamente o princípio da essencialidade/seletividade. Assim, impõe-se reconhecer a competência do legislador distrital para estabelecer os critérios de conveniência e oportunidade para instituir as alíquotas do ICMS sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica. Inconstitucionalidade não demonstrada.
3. Em que pese o voto exarado no Recurso Extraordinário no 714.139/SC, admitido em repercussão geral (Tema 745), não há determinação expressa do Supremo Tribunal Federal quanto à suspensão dos feitos pendentes de julgamento com idêntica temática, exigência do inciso II, artigo 1.037, do Código de Processo Civil, e ainda não findou o julgamento do referido “leading case”, não havendo razão, por ora, para se aplicar o entendimento desejado.
4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.